Tribunal: TJSP
Processo: 0003054-87.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Sistema Nacional de Armas – Posse irregular de arma de fogo. Recurso da Defesa: Preliminar de nulidade – Inocorrência - A autorização judicial para busca domiciliar foi devidamente fundamentada - A alegação de que o mandado é genérico também está desprovida de fundamento - Compete à autoridade policial localizar e apreender todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito - Tal conduta é

Ementa:
Sistema Nacional de Armas – Posse irregular de arma de fogo. Recurso da Defesa: Preliminar de nulidade – Inocorrência - A autorização judicial para busca domiciliar foi devidamente fundamentada - A alegação de que o mandado é genérico também está desprovida de fundamento - Compete à autoridade policial localizar e apreender todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito - Tal conduta é plenamente aceitável, tendo em vista as fundadas suspeitas e o estado de flagrância que se encontrava o recorrente, já que o crime de posse de arma tem natureza permanente - Eventuais vícios existentes na fase administrativa não tem o condão de contaminar a ação penal - A legislação brasileira consagra o princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa. Mérito – Pedido de absolvição: Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Dos depoimentos colhidos, verifica-se que a acusação restou confirmada, restando isolados nos autos os relatos das testemunhas da defesa, pois, há contradições e as demais provas colhidas abalam a credibilidade da versão defensiva - Na primeira orportunidade em que foi ouvida, quando incriminou o acusado, Elisângela apresentou relato coerente e preciso - Mas, quando alterou sua versão, passando a negar o que havia dito antes, pois tinha sido pressionada por Ângela, a testemunha começou a apresentar contradições, revelando que fantasiou para isentar o réu de culpa - Impossível se falar em ilegalidade na gravação do diálogo analisado pelo laudo de fls.256/265, uma vez que o mesmo não foi originado por interceptação telefônica, mas foi gravado por uma das partes interlocutoras, a qual entregou, voluntariamente, o pen drive às autoridades, sendo que qualquer objeção cabe somente à outra interlocutora - Aliás, foi feita a devida perícia no áudio, bem como o mesmo foi posto ao contraditório e, se houvesse suspeita de que a conversa fosse mentira ou tivesse sido adulterada, cabia à defesa sua comprovação, pois, é ônus de quem alega provar, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal - E, mesmo sem a perícia no próprio aparelho, os peritos teriam percebido se tivesse sido feita alguma adulteração no diálogo - Igualmente, Elisângela nunca negou que teve aquela conversa com Jaci. Assim, se realmente houve suspeita de que o dilálogo exposto foi fraudado, a Defesa poderia ter pedido e celular de Elisângela, a qual, se busca provar a inocência de Adão, teria cedido o mesmo - Concluindo, não se fala em apreensão do celular em que a conversa foi gravada, especialmente neste momento processual - Passando à outra questão, não se pode esquecer dos demais objetos apreendidos na diligência, dentre eles os CDs e DVDs piratas, cópia de uma certidão da Escrivã de Polícia Fátima, bem como as várias munições - O Dr. Francisco, bem como o Dr. Victor, afirmaram que foi realizada uma busca minuciosa na primeira diligência que fizeram na casa do réu, ou seja, se assim foi, os DVDs piratas não estavam nesta primeira oportunidade, o que corrobora o diálogo entre a ex-esposa do réu e Elisângela - Tudo indica que o acusado realmente possuía as armas de fogo, bem como os DVDs, na casa de seu filho e, pressionado por este, acabou indo buscá-las - Não se pode esquecer das munições, pois, o Dr. Delegado Victor asseverou que, na primeira busca, não encontraram munições na residência do acusado, porém, na segunda diligência, estas foram localizadas guardadas no quarto de Adão, para o que não deu explicação - Realmente, há fundamento nas alegações defensivas de que Adão não arriscaria colocar armas em sua casa, quando esta tinha sido objeto de revista um mês antes, porém, o contrário também poder ser entendido, ou seja, exatamente por isto, e pela diligência não ter resultado em nada, é que Adão pode não ter imaginado que nova busca seria feita em tão pouco tempo - E, respondendo à pergunta da Defesa de quem se auto-incriminaria para proteger um ex-marido, com certeza alguém que teme por sua vida, já que Elisângela afirmou que o réu era agressivo com ela - A respeito da testemunha Dione, segue-se o mesmo pensamento, sendo que seu depoimento restou isolado nos autos - Desta feita, conclui-se que não foram produzidas contrapovas suficientes para afastar o réu da condenação. Pena, regime e substituição devidamente determinados e não merecem alteração – Preliminar afastada e recurso improvido.